Tribunal: TCU
Processo: 019.971/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3649/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Drogaria Andrade Alves Ltda. (atualmente constituída como Nossa Drogaria e Resende - Eireli), em solidariedade com Ronaldo Alves de Resende e Jessica Alves Resende Freitas, diante da irregularidade na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 29/6/2011 a 31/8/2015; Considerando que, no âmbito do TCU, foram promovidas as citações da então Drogaria Andrade Alves Ltda. (sucedida pela Nossa Drogaria e Resende - Eireli) e de Ronaldo Alves de Resende, como então sócio administrador (atual dirigente-acionista da Eireli sucessora), por meio dos Ofícios 38018/2020-TCU/Seproc e 38019/2020-TCU/Seproc, respectivamente (Peças 72 e 73), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas alegações de defesa ou recolherem o correspondente débito em favor do Fundo Nacional da Saúde; Considerando que, embora o instaurador da TCE tenha responsabilizado também Jessica Alves Resende Freitas, ela não teria sido citada e, assim, pode ser mantida a sua exclusão na presente relação processual, até porque não detinha os poderes de administração no estabelecimento comercial (Drogaria Andrade Alves Ltda.), como verificado na base de dados da Receita Federal do Brasil e no contrato social da então sociedade limitada (Peças 66 e 39); Considerando que Ronaldo Alves de Resende teria manifestado a sua intenção de pagar o correspondente débito, tendo destacado, contudo, que " o valor do débito, atualizado até a data do ofício citatório R$ 500.828,87, que somado com juros, totaliza R$ 575.830,37, (...) um valor exorbitante, não sendo possível o seu pagamento à vista ou parcelado, de modo que não comprometa a situação econômica da empresa, bem como a do administrador..." e assim, teria solicitado " o abatimento do juros e correção do valor arbitrado, bem como o parcelamento deste débito, para que se torne viável a realização do pagamento " (Peça 85); Considerando que, em sintonia com os precedentes fixados pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 6.537/2016 e 2.395/2017, da 1a Câmara, e do Acórdão 3782/2010-TCU-Segunda Câmara , a Secex-TCE teria assinalado que, excepcionalmente, o TCU poderia permitir a extrapolação do período previsto no art. 217 do RITCU, destacando que, nessas situações, foram avaliadas a boa-fé e a capacidade econômica do requerente; Considerando que, diante disso, a unidade técnica assinalou que poderia ser inferida a boa-fé de Ronaldo Alves de Resende, ante o suscitado pedido de pagamento parcelado do débito em fase anterior à condenação, a despeito de essa suposta boa-fé poder ser reavaliada por ocasião do julgamento de mérito; Considerando, contudo, que, ao analisar o pedido de abatimento dos juros e da atualização monetária sobre o valor do débito, a Secex-TCE destacou, em recente julgado, o enfrentamento dessa semelhante questão, tendo o Acórdão 8.911/2020 sido proferido pela 2a Câmara do TCU sob a seguinte fundamentação: " (...) 18. Ressalve-se, porém, que a Lei Orgânica deste Tribunal estabelece, em seu art. 12, § 2°, que, 'reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas'. Nesse sentido, destaque-se o seguinte enunciado extraído da jurisprudência selecionada do TCU ( Acórdão 6812/2014-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo ministro-substituto Marcos Bemquerer, em minha substituição): 'Em caso de parcelamento de débito, reconhecida a boa-fé do responsável, os acréscimos legais incidentes sobre cada parcela devem se restringir à atualização monetária' 19. O art. 202, § 1o, do Regimento Interno também é claro ao definir que 'os débitos serão atualizados monetariamente e, caso o responsável venha a ser condenado pelo Tribunal, serão acrescidos de juros de mora, nos termos da legislação vigente, devendo-se registrar expressamente essas informações no expediente citatório'. 20. A propósito, não se desconsidera precedente no sentido de não haver previsão regimental para que o Tribunal autorize o pagamento parcelado do débito acrescido apenas da correção monetária (sem a incidência de juros), ainda que requerido antes da condenação ( Acórdão 7606/2015-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do ministro-substituto Weder de Oliveira). 21. Mas, além do precedente anterior e das disposições normativas citadas, é relevante lembrar que a Instrução Normativa - TCU 71/2012 foi alterada recentemente pela Instrução Normativa - TCU 85/2020, a fim de incluir o art. 13-A naquela norma, o qual prevê a possibilidade de recolhimento do débito sem incidência dos juros de mora até mesmo na fase interna da tomada de contas especial, com quitação provisória, sob condição resolutiva, no caso de o TCU não reconhecer a boa-fé do responsável ou identificar outras irregularidades nas contas, sendo que, havendo solidariedade passiva, o recolhimento do débito por um responsável aproveita aos demais "; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica apresentou a sua manifestação no sentido de conceder o novo prazo para o recolhimento do débito atualizado monetariamente, em 36 parcelas, sem a incidência dos juros de mora sobre o montante do débito, já que o requerimento do respectivo parcelamento demonstraria a intenção de resolver a situação e o eventual indício de boa-fé; Considerando que a Secex-TCE e o MPTCU pugnaram pelo deferimento do aludido pedido, ponderando sobre a excepcionalidade da situação e sobre a contribuição do parcelamento do débito em prol da efetiva reparação do dano causado ao erário; Considerando, enfim, que, em caráter excepcional, algumas providências semelhantes teriam sido autorizadas por meio dos Acórdãos 7.296/2013, 6.537/2016 e 2.395/2017, da 1a Câmara, do Acórdão 3782/2010-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 2291/2006-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da dívida a partir do eventual requerimento a ser formulado por Ronaldo Alves de Resende (CPF XXX.749.286-XX), como sócio administrador da então Drogaria Andrade Alves Ltda. (CNPJ 24.040.651/0001-73), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, sem incidência de juros de mora sobre o montante do débito, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos juros, todavia, sobre essas parcelas, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável no sentido de que, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais; e prolatar as providências abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 019.971/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Andrade Alves Ltda., sucedida por Nossa Drogaria e Resende - Eireli (CNPJ 24.040.651/0001-73) e Ronaldo Alves de Resende (CPF XXX.749.286-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Caio Paiva Junqueira de Sá (OAB/MG 195.436), representando Ronaldo Alves de Resende; 1.7. Débito imputado em desfavor de Ronaldo Alves de Resende (CPF XXX.749.286-XX) sob as seguintes condições: DATAS DAS OCORRÊNCIAS VALORES ORIGINAIS (R$) 29/06/2011 30,67 27/04/2012 7,20 14/06/2012 25,56 27/07/2012 20,45 10/09/2012 16,80 08/10/2012 101,70 08/11/2012 193,53 18/12/2012 280,65 30/12/2012 736,95 19/02/2013 325,17 07/03/2013 192,16 14/03/2013 76,68 08/04/2013 421,60 16/04/2013 213,84 31/05/2013 16,80 04/06/2013 11,70 02/07/2013 23,40 29/07/2013 202,78 30/08/2013 133,36 01/10/2013 184,40 02/10/2013 92,79 12/11/2013 25,56 06/12/2013 51,12 30/12/2013 107,22 28/02/2014 12.794,75 28/02/2014 65,52 28/02/2014 51,12 16/04/2014 7.936,94 16/04/2014 25,56 12/05/2014 11..155,69 30/05/2014 11931,29 30/05/2014 25,56 07/07/2014 10.224,15 07/07/2014 9,60 08/07/2014 6.909,63 08/07/2014 76,68 31/07/2014 8.557,45 01/08/2014 2.767,35 01/08/2014 76,68 01/09/2014 8.497,86 09/09/2014 4.571,13 09/09/2014 25,56 01/10/2014 9251,29 02/10/2014 4.242,34 03/11/2014 16.009,64 28/11/2014 8.778,35 01/12/2014 7339,03 14/01/2015 20.499,85 09/02/2015 13.245,50 10/02/2015 25,56 10/02/2015 10.929,32 03/03/2015 57,23 03/03/2015 98,06 03/03/2015 25,56 03/03/2015 16,20 03/03/2015 27.567,06 02/04/2015 37.447,92 02/04/2015 93,27 02/04/2015 16,20 02/04/2015 191,60 02/04/2015 129,96 05/05/2015 29.790,09 05/05/2015 37,20 05/05/2015 8,95 05/05/2015 138,29 05/05/2015 358,07 12/06/2015 13,10 12/06/2015 10.073,55 12/06/2015 82,80 15/06/2015 12.064,19 15/06/2015 3,77 03/07/2015 48,90 03/07/2015 26,40 03/07/2015 8.833,85 03/07/2015 49,20 06/07/2015 12.194,09 06/07/2015 13,77 06/07/2015 14,04 05/08/2015 16,20 05/08/2015 168,80 05/08/2015 2.1686,95 05/08/2015 19,20 05/08/2015 49,80 06/08/2015 53,46 06/08/2015 12.748,81 06/08/2015 106,92 31/08/2015 130,75 31/08/2015 14,40 31/08/2015 20,10 31/08/2015 121,07 31/08/2015 34.240,54 31/08/2015 67,60 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência e eventuais providências cabíveis, devendo, como responsável, Ronaldo Alves de Resende (então sócio administrador da Drogaria Andrade Alves Ltda. sucedida pela Nossa Drogaria e Resende - Eireli) formalizar, contudo, o devido pedido para obter o suscitado parcelamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; e 1.8.2. promover o sobrestamento do presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o integral cumprimento deste Acórdão.